Tribunal: TJDFT
Processo: 0042200-24.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0042200-24.1998.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, MASSA FALIDA DE ENCOL SA EMBARGADO: MASSA FALIDA DE ENCOL SA, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Massa Falida da Encol S/A – Engenharia, Comércio e Indústria interpôs embargos de declaração, por meio do qual pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 13 agosto de 2021 01:47:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator